Tribunal: TJDFT
Processo: 0743224-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. ADEQUAÇÃO. REINCIDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PANDEMIA DA COVID-19. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. ORDEM DENEGADA.
1. Demonstrados os requisitos legalmente exigíveis para a manutenção da prisão preventiva do paciente, por ocasião da sentença condenatória pela prática do crime de furto qualificado, como meio de garantir a ordem pública considerando a periculosidade da agente e, sobretudo, a probabilidade de reiteração delituosa ante a reincidência, além de ter permanecido preso durante a instrução processual, não há constrangimento ilegal a ser dissipado pelo remédio constitucional.
2. A liberação de presos a pretexto de prevenir a contaminação pelo “corona vírus”, via prisão domiciliar ou outras medidas alternativas, está subordinada à presença de requisitos relativos ao enquadramento do preso no grupo mais vulnerável à doença, à necessidade de cuidados que não podem ser implementados no estabelecimento prisional e, ainda, à demonstração de que fora do sistema carcerário o detento estará mais protegido do contágio.
3. Ordem denegada.